Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704472-98.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO O Recurso Inominado foi interposto com o objetivo de reformar a sentença que constituiu a obrigação de fazer à instituição financeira ré de fornecer os documentos necessários para a transferência da motocicleta (ID 53673058 - Pág. 5). No ID 54271549 a parte autora noticiou que recebeu do requerido os documentos necessários para a transferência da motocicleta. A inexistência de pendências para transferência implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim, julgo prejudicado o presente recurso ante a perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.